Tribunal: STF
Processo: RHC 203712
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Giuliano Bertoli Diniz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 638.203, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, em 24.4.2017, condenou o recorrente às penas de quatorze anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 9-73, vol. 1).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0024928-93.2016.8.26.0506/SP, desprovida pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 74-187, vol. 1).
    4. Em 4.1.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0024928-93.2016.8.26.0506/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 638.203/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal (fls. 3-8, vol. 1).
    Em 26.2.2021, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem (e-doc. 9).
    Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (e-docs. 14 e 15).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não há prova da fuga de Giuliano, de modo que a circunstância empregada pelo MM. Juiz para elevar a pena em 1/8 deve ser desconsiderada” (fl. 4, e-doc. 16).
    Assevera que a “utilização de circunstâncias da prática de um tipo penal para agravar a pena de ambos implica em dupla valoração e deve ser afastada” (fl. 4, e-doc. 16).
    Anota que a premeditação e o planejamento seriam elementos do tipo penal e “considerar elementos do tipo como circunstancias judiciais negativas implica em dupla valoração e fere o princípio do non bis in idem” (fl. 5, e-doc. 16).
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem no presente Habeas Corpus para que seja retificada a pena-base imposta, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, nos termos dos fundamentos aqui lançados” (fl. 6, e-doc. 16).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 35 e 39).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ao expor que “a defesa do ora paciente impetrou habeas corpus nessa Suprema Corte (HC 202.701/SP), razão pela qual o presente recurso configura mera reiteração de matéria já apreciada pelo STF” (e-doc. 51). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 202.701/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 1º.6.2021.
    O Habeas Corpus n. 202.701/SP foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 638.203/SP, apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora, pelo não provimento da Apelação Criminal n. 0024928-93.2016.8.26.0506/SP.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus também foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 638.203/SP.
    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 202.701/SP, que teve seguimento negado nos seguintes termos:
    “Estes o requerimento e o pedido:
    ‘Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem no presente Habeas Corpus para que seja retificada a pena base imposta, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal, nos termos dos fundamentos aqui lançados, por medida de JUSTIÇA’.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    Na espécie, o juízo de origem considerou a culpabilidade e as circunstâncias como desfavoráveis para majorar em um oitavo as penas-bases dos crimes de tráfico de entorpecente e de associação para o tráfico.
    Para caracterizar essas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, o magistrado de primeira instância enfatizou que o paciente teria agido com dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, e que teria empreendido fuga da polícia ao ser abordado, expondo a risco os demais usuários da rodovia.
    Tem-se na sentença condenatória:
    ‘5) Acusado GIULIANO BERTOLI DINIZ 
    5.a) Dosimetria do crime de associação para o tráfico de drogas, crime previsto no artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.
    A culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta é grave, porque tudo converge no sentido de que o agente agiu impelido por dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, a exigir sancionamento mais grave. O réu é primário e de bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal. Circunstâncias deletérias, uma vez que houve fuga da polícia durante a abordagem, expondo a risco irrazoável os demais usuários da rodovia. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819). 
    Presentes duas vetoriais negativas e cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 800 dias-multa. 
    O acusado não confessou esse delito. Não há agravantes e atenuantes. 
    Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena à razão de um sexto, passando a dosá-la em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 933 dias-multa, que torno definitiva para esse crime.
    5.b) Dosimetria do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, em consórcio com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, combinado com o artigo 29 do Código Penal. 
    A culpabilidade, consistente na reprovabilidade da conduta é grave, porque tudo converge no sentido de que o agente agiu impelido por dolo direto de primeiro grau, com premeditação e planejamento, a exigir sancionamento mais grave. O réu é primário e de bons antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime normal. Circunstâncias deletérias, uma vez que houve fuga da polícia durante a abordagem, expondo a risco irrazoável os moradores do local. Além disso, concorreu para o transporte de grande quantidade de drogas, quase 300 quilos de maconha e mais de 01 quilo de haxixe, circunstância preponderante na forma do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Consequências normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819). 
    Presentes duas vetoriais negativas e a considerar que cada circunstância judicial desfavorável deve levar a um acréscimo correspondente a 1/8 do apurado entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao delito (STJ, HC n. 305.505), fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa. 
    Não há agravantes e atenuantes. 
    Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em um sexto, passando a dosá-la em 08 anos e 09 meses de reclusão e 816 dias-multa. 
    Não se aplica ao caso a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que ‘a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa’ (HC 347.391/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). A considerar que o acusado foi condenado por integrar célula criminosa para fins de tráfico de drogas, não há como aplicar a causa de diminuição. 
    5.c) Do concurso material: Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, de modo que fica o réu GIULIANO BERTOLI DINIZ definitivamente condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.749 dias-multa. 
    Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.
    A considerar a habitualidade no comércio de drogas, reconhecido nesta sentença (fundamentação supra) e a quantidade de pena dosada (artigo 33, § 2º, letra ‘a’, do CP), fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 
    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP) em razão da pena fixada’. 
    8. Ao majorar as penas-base dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, o magistrado de primeira instância invocou circunstâncias judiciais desfavoráveis verificadas no caso concreto: a fuga da polícia no momento da abordagem e a premeditação e planejamento que antecederam a prática dos crimes. Nenhuma dessas circunstâncias se confundem com as elementares dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido da possibilidade da consideração das mesmas circunstâncias judiciais para exasperar as penas-base de crimes distintos praticados em concurso material. Nessa linha:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATO DE OFÍCIO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. VÍCIOS DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. (…)
    5. As circunstâncias judiciais reconhecidas na primeira fase da dosimetria são parcialmente comuns à lavagem de capitais e ao delito antecedente que a pressupõe, no caso, a corrupção passiva, como decorrência lógica da relação simbiótica, de dependência moderada, entre as respectivas figuras delitivas. Contradição inexistente. (…)
    8. Embargos de declaração rejeitados’ (AP n. 694-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.11.2017).
    10. Para acolher a alegação do impetrante de que a fuga do paciente não teria sido comprovada, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    V –A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 
    VI - Agravo a que se nega provimento’ (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 8.6.2021).
    Contra essa decisão o recorrente interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 18.6.2021 a 25.6.2021. Esse acórdão transitou em julgado em 7.8.2021.
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora